Tribunal: TJDFT
Processo: 0736720-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
DESPACHO À luz dos artigos 10 e 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da possibilidade de não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões (ID 31686049). Após, com ou sem manifestação do recorrente, voltem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora